Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713351-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA RECORRIDOS: LUZIA LENZI RIBEIRO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO, MIRIVAN ANTONIO DA SILVA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial (REsp 1.822.033/PR – Tema 1.091 do STJ). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.822.033/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/8/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 31146251): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. RESSALVA DO ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM. 1. De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, "a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000". 2. In casu, mantém-se a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial. 3. Recurso não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031